Tribunal: TJDFT
Processo: 0727263-53.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CARTA DE CRÉDITO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALTERAÇÃO DO VALOR REFERENCIAL EM FUNÇÃO DO BEM MÓVEL. PREVISÃO CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO PRESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condená-la ao restabelecimento da cobrança da parcela mensal no patamar de R$ 552,00, sendo que eventual ajuste deverá ser procedido de demonstração específica constante do contrato.

II. Em suas razões recursais, requer a improcedência dos pedidos iniciais, sob o argumento de que o recorrido estava ciente das implicações da contratação do consórcio, das alterações e reajustes de parcelas com o transcurso do tempo, pois são inerentes à espécie de negócio jurídico.

III. O recurso é próprio e tempestivo. O preparo foi realizado (ID 34766074). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 34766077).

IV. O recorrido adquiriu um veículo junto ao recorrente, por meio de carta de crédito, aderindo a todas as cláusulas do contrato que regem o grupo de consórcio em que ingressou.

V. A constituição do grupo de consórcio objetiva assegurar o interesse comum dos consorciados, de modo que o fundo constituído deve garantir a aquisição de determinado bem a todos os participantes. Por isso, a variação do preço do bem, para mais ou para menos, deve ser repassada ao valor da prestação.

VI. Nesse aspecto, o contrato de participação em grupo de consórcio, ao qual a recorrente aderiu, é claro ao estabelecer como valor da parcela o montante correspondente ao percentual pago ao Fundo Comum, Fundo de Reserva, Taxa de Administração, prêmio do seguro consórcio, se contratado, e demais encargos e despesas previstos contratualmente (ID 34766022 - Pág. 3).

VII. Além disso, consta nas informações prévias que o valor da parcela será atualizado no mês de aniversário do grupo e pode variar em função da alteração do valor do bem de referência (valor do veículo ou atualização pelo IPCA). Esta variação pode ocorrer para mais ou para menos – vide Cláusulas 9, 12 e seguintes (ID 34766022 - Pág. 1).

VIII. A natureza do contrato de consórcio difere daquela observada no contrato de empréstimo realizado para aquisição de veículos, pois no consórcio não há prestação fixa. Assim, havendo alteração no preço do bem, o valor devido pelos aderentes ao consórcio se modifica na mesma proporção.

IX. No caso dos autos, não há ilegalidade dos reajustes conforme variação do preço do bem: o recorrido foi cientificado dessa possibilidade por meio das condições gerais do contrato de participação em grupo de consórcio, sendo de sua responsabilidade diligenciar para obter informações adicionais referentes ao contrato assinado.

X. Portanto, cumprido o dever de informação e considerada a natureza do contrato de consórcio, não se há de falar ajuste de parcelas no patamar de R$ 552,00.

XI. Conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

XII. Não há condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

XIII. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.